Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706811-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUITER MARCELO MOURA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS E OUTROS em favor de RUITER MARCELO MOURA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 26/02/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 28/02/2021, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento da Magistrada de que constrição cautelar é exigida para que se possa garantir a ordem pública. Daí o presente Habeas Corpus, no qual os impetrantes sustentam constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato para denegar a liberdade provisória do autuado. Para tanto, aduzem que, pelos fundamentos apresentados pelo Juízo a quo, não restou demonstrada a necessidade de se manter o acusado aprisionado para se garantir a ordem pública, estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Citam que, em que pese a decisão impugnada argumentar que o paciente possui uma condenação por roubo quando menor de 18 anos de idade, tal não pode ser usada como argumento para decretação da preventiva, e que, embora a Magistrada afirme que a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente e portador de maus antecedente, em ambos os delitos já houve a extinção da punibilidade da pena. Com isso, afirma que os delitos praticados pelo paciente foram cometidos durante à sua juventude e são de pequena ofensividade e que não há nada que demonstre que, caso posto em liberdade, voltará a cometer novos ilícitos. Dizem que o paciente possui circunstâncias pessoais favoráveis, sendo pai de família com residência fixa e trabalho lícito e que já pagou pelos crimes praticados no passado. Alegam que havendo condenação pelo tipo penal sugerido pela autoridade policial, o paciente será condenado à pena mínima, em regime semiaberto, restando claro que a prisão cautelar está sendo mais gravosa que uma eventual condenação. Afirmam que a mera referência genérica sobre a gravidade do delito, não constitui demonstração idônea a autorizar a prisão preventiva e que a medida cautelar não pode ser utilizada como antecipação de eventual pena. Aduzem que medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico, são suficientes para guardar o curso da persecução penal. Dessa forma, entendem ser necessária a revogação da prisão preventiva, pela falta de fundamentação idônea para a manutenção do decreto prisional, devendo, subsidiariamente, ser aplicada qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Não sendo esse o entendimento, os impetrantes sustentam o direito do paciente de permanecer em prisão domiciliar, por ser a única pessoa que cuida de seus dois filhos de 5 (cinco) e 7 (sete) anos, sendo o único que promove a subsistência das crianças, adequando-se perfeitamente ao inciso IV, do art. 318 do CPP. Assim, não sendo o caso de revogação da prisão ou de substituição por qualquer outra medida cautelar, os impetrantes entendem que deve ser deferida a prisão domiciliar ao paciente. Quanto à liminar, diz que está devidamente demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora em manter-se a prisão da paciente e alega a reversibilidade da medida. Dessa forma, requer seja conhecido o presente Habeas Corpus, para, liminarmente, conceder a ordem, para revogar a prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para decretação e manutenção da segregação cautelar, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, expedindo-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, ainda em liminar, pugna para que seja concedida a substituição da prisão preventiva imposta pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É relatório. Decido. Admito parcialmente a presente ordem de Habeas Corpus. O réu encontra-se preso pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), sob o fundamento de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu nos seguintes termos (ID 18163700): “(...) Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente e portador de maus antecedentes, pois aponta duas condenações criminais transitadas em julgado, como incurso no artigo 14, da Lei 10.826/2003, e artigo 147, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Além disso, possui uma condenação por roubo quando menor de 18 anos de idade. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, voltará a praticar crimes. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalte-se, ademais, que foram apreendidos 17 tabletes da substância popularmente conhecida como maconha, em um total de 358,30g, além de uma balança de precisão e papel insulfilme, o que indica habitualidade na dedicação à traficância, pela quantidade razoavelmente elevada de droga e por tais petrechos encontrados no local. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de RUITER MARCELO MOURA DO NASCIMENTO, nascido aos 29/12/1991, filho de AYLSON LEÔNIDAS DO NASCIMENTO e FLÁVIA PATRÍCIA DE MOURA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (...)” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente possui, duas condenações transitadas em julgado e, ainda, foi internado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo quando era menor. Ainda, considerou a quantidade de droga apreendida e os objetos encontrados com o paciente (balança de precisão e papel insulfilm) que demonstram a habitualidade na dedicação da traficância. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito. Assim, ainda que o impetrante alegue que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, constato do auto de prisão em flagrante que, de fato, foram apreendidos 17 (dezessete) tabletes de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) papel insulfilm (ID 23825974 – Pág. 14) e pelos depoimentos prestados em Delegacia, o próprio paciente afirma que estava praticando a traficância (ID 23825974 – Pág. 8). Dessa forma, por meio da análise das peças que instruem os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o paciente é, em tese, o autor das condutas a ele imputadas. Ainda, a gravidade concreta da conduta está evidenciada. Ademais, como bem ressaltado pela Magistrada a ficha penal do paciente demonstra que ele é reincidente e portador de maus antecedentes, independente de já ter havido a extinção da punibilidade dos crimes. Ainda, o adendo em relação ao ato infracional cometido pelo paciente quando menor, foi apenas para reforçar o risco de reiteração delitiva, não tendo sido tal circunstância utilizada de modo isolado para justificar a prisão. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta imputada, o risco de reiteração criminosa e pela necessidade de reestabelecimento da tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, não vislumbro, em sede de análise da liminar, possibilidade de revogação da prisão preventiva ou de substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Quanto à alegação de que caso a custodiado venha a ser condenado, ficará em regime diverso do fechado, mostrando-se desproporcional a negação da liberdade provisória, pontuo que “a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, as condições pessoais do paciente, alegadas pela defesa, não constituem óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Por fim, quanto ao pleito de prisão domiciliar, verifico que, tal se deu pelo entendimento dos impetrantes de que o caso se adequa ao inciso IV, do art. 318 do CPP. Dizem que o paciente é a única pessoa que cuida de seus dois filhos, de 5 (cinco) e 7 (sete) anos de idade e é o único que promove a subsistência das crianças. Ocorre que, como se pode verificar, a alegação da necessidade de concessão da ordem para substituição da prisão preventiva pela domiciliar somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo. Dessa forma, este Relator encontra-se impedido de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido entende este TJDFT: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVASÃO DE DISPOSITIVO CELULAR. INOCORRÊNCIA. TESE DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. DESCABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por questões de saúde, porquanto não submetido à apreciação do juízo impetrado, de modo que sua análise per saltum pelo Tribunal implicaria em inegável supressão de instância. (...) (Acórdão 1261304, 07160170620208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) De toda forma, os impetrantes informam na própria inicial que, no momento, a avó materna das crianças, que conta com idade de aproximadamente 45 anos (ID 23825980), está cuidando dos menores, o que permitiria, caso o pedido fosse conhecido, que a análise da questão pudesse ser feita em momento posterior, após devido pronunciamento do Ministério Público sobre o tema, tendo em vista que a medida de Habeas Corpus possui por característica a especial celeridade de sua tramitação. Portanto, não é caso de concessão da liminar de ofício. Assim, possível seria que o paciente aguardasse a análise de mérito sobre o pleito, não sendo necessária a concessão da medida em liminar. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não se mostrando adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão Diante do exposto e por essas razões, admito PARCIALMENTE do presente Habeas Corpus (não o conhecendo em relação ao pedido de prisão domiciliar para cuidar dos filhos) e INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021 20:53:04. ROBSON BARBOSA Desembargador